Tribunal: STF
Processo: RHC 68576
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-26
Data de publicação: 1991-04-26

Ementa:
Habeas Corpus. Código Eleitoral,  art.  299;  Código  Penal,
art. 71.  Pedido  de  trancamento  da  ação  penal,  por  inepcia  da
denuncia. Não procede a alegação de nulidade do julgamento do  habeas
corpus pelo TSE, porque não incluido em pauta o feito. Súmula n. 431.
Não se  exige  inclusão  previa  do  habeas  corpus  em  pauta,  para
julgamento  pelo  TSE,  incumbindo   ao   impetrante   acompanhar   o
processamento  do  pedido,  que  tem  preferencia  sobre  os   demais
processos, por sua natureza. Inocorrencia de inepcia da denuncia.  Se
procedem, ou não,  as  acusações,  cabera  as  partes;  no  curso  do
processo criminal, produzir as provas consideradas aptas a acusação e
a defesa. Não há como antecipar conclusão sobre o mérito  da  conduta
do paciente e co-reus, relativamente aos fatos descritos na denuncia.
Não e possivel interditar a ação  do  Ministério  Público.  A  defesa
possui, no caso, todos os elementos a ser desenvolvida. Habeas Corpus
denegado. Recurso desprovido.